Tribunal: TJPA
Processo: 0005471-19.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005471-19.2017.8.14.0104

APELANTE: CICERO ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS TESES DE DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV, DO CP. PREJUDICADAS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM HABEAS CORPUS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. As matérias alegadas em sede preliminar encontram-se prejudicadas, em razão do julgamento de habeas corpus (Processo n.º 0802362-14.2019.8.14.0000) impetrado em favor do réu, no qual as referidas nulidades foram afastadas pela Seção de Direito Penal.

2. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.

3.
A fundamentação inidônea dos vetores considerados negativos pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena impõe a redução da pena-base para o mínimo legal.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005471-19.2017.8.14.0104

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BREU BRANCO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CÍCERO ALCÂNTARA DA SILVA

ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CÍCERO ALCÂNTARA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Segundo a denúncia:
“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10/06/2017, por volta de 21h00m, o DENUNCIADO, tentou matar a vítima GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS CARDOSO, sendo a ação praticada por meio que dificultasse ou tornasse impossível a defesa da Vítima, não tendo o crime se consumado por circunstância alheia à vontade do agente; Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, o acusado possui uma desinteligência antiga com o adolescente conhecido por NEGO BALA, que na realidade trata-se de JEFERSON CARLOS RODRIGUES SOARES e com seus amigos. Tal desavença se deu pelo fato de o irmão do Increpado, o falecido JACARÉ (FRANCISCO DA SILVA ALCÂNTARA), ter se envolvido em uma confusão com NEGO BALA resultando deste fato em umas cutiladas de faca em nego bala e na morte de JACARÉ dias depois. Sobre a morte do nacional JACARÉ os elementos envolvidos já foram devidamente responsabilizados em autos próprios. Acontece que o Acusado, mesmo diante das providências tomadas pelo Estado em face dos elementos que mataram seu irmão, tentou, pelas próprias mãos, buscar possíveis responsáveis pelo crime mencionado. Desta feita, suspeitando que a Vítima tivesse algum envolvimento com a morte de JACARÉ, pelo fato de aquele andar com alguns comparsas de NEGO BALA, passou a persegui-lo, a fim de vingar a morte de seu irmão. Assim, no dia supracitado, a Vítima estava saindo da "Boate I9", localizada nas proximidades da "Praça da Bíblia" momento em que, ao montar em sua motocicleta, foi surpreendida pelo Increpado, que pelas costas, lhe desferiu três cutiladas de faca tipo peixeira. A ação foi muito rápida, e segundo apurado em fase investigativa, o Denunciado estava à espera do Ofendido, momento em que, aproveitando-se de uma distração deste último, tentou matá-lo, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Com isso, a Vítima foi devidamente socorrida para UPA desta cidade e posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Tucuruí/PA, onde, após breve atendimento médico, teve sua vida preservada. Após os fatos, o Acusado foi capturado no dia seguinte, em posse da faca que utilizou no crime, razão pela qual, foi devidamente conduzido até a Autoridade Policial, para adoção das medidas legais cabíveis à espécie. As testemunhas oitivadas pela autoridade policial, confirmaram os fatos que ora se narram nesta Denuncia, que por sua vez, se apresenta ao poder judiciário.
”.

Por essa razão, o recorrente foi denunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o Réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

O Réu foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tendo recorrido contra tal decisão, reclamando por sua anulação para que novo julgamento seja realizado, sob os seguintes argumentos: nulidade em razão do uso de algemas em sessão de julgamento; nulidade por ausência de correlação entre denúncia e pronúncia; nulidade por incompatibilidade entre as teses de dolo eventual e a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP; no mérito, argui que os jurados teriam julgado contra as provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena (ID 7530069).

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 7530072).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo parcial conhecimento e parcial provimento do apelo, em razão das matérias preliminares estarem prejudicadas e a dosimetria da pena autorizar retificação (ID 7530073/7530074).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento do Tribunal do Júri. Para tanto, argui:
nulidade em razão do uso de algemas em sessão de julgamento; nulidade por ausência de correlação entre denúncia e pronúncia; nulidade por incompatibilidade entre as teses de dolo eventual e a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP; no mérito, argui que os jurados teriam julgado contra as provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena
.

PRELIMINARES:

A D. Procuradoria de Justiça reclamou pelo
parcial conhecimento
da matéria recursal levantada, em razão do julgamento do Habeas Corpus – Processo n.º
0802362-14.2019.8.14.0000, impetrado em favor do Réu, de relatoria do Des. Ronaldo Valle, cuja Seção de Direito Penal julgou da seguinte forma:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES. USO DE ALGEMAS NO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSENCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, A PRONÚNCIA E A TESE ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO. INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE INEXISTENTE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
1. O emprego de algemas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, é medida excepcional que exige fundamentação concreta. No caso ora em análise, embora de maneira sucinta, a decisão ora impugnada se fundamentou na deficiente estrutura do local onde era realizado o ato e na afirmação dos agentes responsáveis pela escolta do paciente, de que o uso das algemas era necessário para garantir a segurança de todos os presentes.
2. Não há se falar em violação ao contraditório, à ampla defesa e muito menos ao princípio da correlação, uma vez que a decisão do magistrado a quo não cerceou o direito à ampla defesa, tendo em vista que a defesa do acusado, poderia, a qualquer momento, rebater os argumentos do Ministério Público, até porque ausente incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual, não tendo, portanto, entendido que a decisão proferida conferiu nova roupagem jurídica aos fatos narrados na denúncia e confirmada na sentença de pronúncia. Assim, a definição da espécie de dolo (se direto ou eventual) não afasta o que já delimitado na denúncia, ou seja, o caráter doloso da conduta do acusado.
3. No caso ora em análise, não se verifica a quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e a tese da acusação no Plenário do Tribunal do Júri, qual seja, o dolo eventual, tendo em vista que mesmo sem constar tal tese da pronúncia, o impetrante não teve a defesa cerceada, pois esta poderia a qualquer momento rebater toda e qualquer alegação nesse sentido, conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito do paciente.
4. Ademais, nossos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento de que se afigura compatível com o dolo eventual a modalidade tentada, mesmo no âmbito do crime de homicídio.
5. O coacto agiu com dolo direto, conforme consta do julgamento pelo Tribunal do Júri, onde o Conselho de Sentença acatou a tese de homicídio qualificado em sua forma tentada, bem como reconheceram a presença da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do Código Penal.
6. Assim, apesar da acusação, usar como uma de suas teses, o dolo eventual, verifico pela sentença acostada aos autos, que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, com dolo direto, tendo em vista que este quis o resultado morte, agindo com intenção de dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.
6. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em sendo assim, encontra-se superada a matéria preliminar arguida neste apelo (
nulidade em razão do uso de algemas em sessão de julgamento; nulidade por ausência de correlação entre denúncia e pronúncia; nulidade por incompatibilidade entre as teses de dolo eventual e a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP)
,
razão pela qual conheço em parte do recurso
.

MÉRITO:

No mérito, o Apelante defende julgamento contrário às provas dos autos e redução da pena.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

No presente caso, o Réu optou pelo julgamento contrário às provas dos autos.

Analisando o contexto fático-probatório constante nos presentes autos, verifica-se que a defesa não esmiuça os motivos fáticos da irresignação, limitando-se a apontar que o julgamento foi contrário às provas
.

No entanto, em que pese a defesa se esforçar para tentar alcançar a absolvição do Réu, esbarra a tese na existência de provas que embasaram a decisão dos jurados, o que impede a anulação pleiteada, senão vejamos.

Em primeiro lugar, o Réu não nega a autoria delitiva, até porque ele assumiu ser a pessoa que desferiu três facadas nas costas da vítima. O que o réu nega é que naquele momento pretendesse matá-la, ao afirmar que queria apenas lesioná-la, destacando que se realmente tivesse intenção de matar o teria feito. Cite-se a fala do Réu em Plenário
: “
Que confessa a prática do crime, mas não gostaria de matar a vítima, apenas para assustá-la. Que deu só uma "furadinha”, para assustá-la. Que não tinha intenção de matar a vítima apenas machucá-la”.

Em segundo lugar, a pretensa desclassificação para um crime menos grave (lesão corporal) depende das circunstâncias do crime, e no presente caso, a forma como se deu a abordagem da vítima e as lesões provocadas não caracterizam pura e simplesmente um crime menos grave, pelo contrário, o Réu abordou a vítima na saída de uma festa e a atacou com três facadas pelas costas, sendo que ninguém desfere três facadas nas costas de outra pessoa sem no mínimo assumir o risco de matá-la, mesmo que essas lesões não tenham lhe causado risco de vida.

Em terceiro lugar, o depoimento da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo ratificam a acusação, senão vejamos:

A mãe da vítima, Adriane Mendes do Reis, assim narrou em Juízo – ID 7529754:
“
Que no dia dos fatos o filho da depoente estava na praça da Bíblia e quando montou na moto, o acusado de surpresa desferiu 3 facadas nas costas da vítima. Que as facadas foram todas nas costas da vítima: Que seu filho (vítima) foi para o Hospital Regional de Tucuruí recebeu atendimento, mas não precisou fazer cirurgia; Que o acusado já havia dito para a vítima "depois nós acerta as conta”. Que testemunhas disseram ao filho da declarante que o acusado acreditava que a vítima tivesse participado da morte de seu irmão (Jacaré)”.

A vítima também depôs em Juízo – ID 7529754, e assim declarou:
“
Que o
declarante foi pego de surpresa pela atitude do acusado em lhe furar e inclusive o acusado não disse nada, tendo apenas aplicado as facadas; Que o acusado deu 3 (três) furadas, que permaneceu na moto e em seguida o acusado correu, tendo corrido atrás do acusado, mas como o depoente estava sangrando, recebeu ajuda das pessoas e foi levado para a UPA. Que o acusado levou a faca utilizada nas mãos; Que falaram ao declarante que o acusado o confundiu com uma pessoa que estava envolvida na morte de seu irmão; Que não conhecia

‘Jacaré’e não tem nenhum envolvimento com a morte deste; Que pouco tempo antes de furar o declarante, o acusado o encontrou perto de sua casa e falou a seguinte frase: ‘eu quero te ver depois’, tendo o declarante ficado com medo, mas não sabia o motivo”.

Tais depoimentos não podem ser ignorados, pois trata-se de pessoas diretamente ligadas aos fatos, e seu testemunho é de primordial importância para o deslinde da questão.

Como o Réu não negou a autoria das lesões desferidas na vítima e o fato do ataque ter sido realizado pelas costas, com três facadas, não há como se negar simplesmente a vontade de ceifar a vida da vítima, pois com essa conduta ele assumiu tal risco.

Outrossim, o Apelante já foi armado para a praça - local onde o crime ocorreu, ao que tudo indicou, com a intenção de ceifar a vida da vítima.

Assim, a versão sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, pois não foi produzida nenhuma contraprova por parte da defesa.

Denota-se, portanto, que a palavra do acusado não pode ter a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que se pode retirar dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios do Réu, o Apelante executou o crime e ao que tudo indicou sua versão é isolada.

Há de se destacar que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada
quando a tese adotada não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular

optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

A relativização, portanto, do princípio da soberania do veredicto não se sustenta no presente caso, daí porque se deve manter a decisão colegiada.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de personalidade e conduta social, circunstâncias do crime, motivos e consequências.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 7529868):

“A culpabilidade é normal a espécie delitiva, não havendo razões para maior recrudescimento da pena. O réu não é portador de maus antecedentes, considerando sua primariedade técnica a época dos fatos. Nada nos autos desabona a sua personalidade. Contudo, quanto a sua conduta social reputo negativa, pois o histórico criminal do acusado apontado na certidão de antecedentes criminais, fls. 27 e 28, faz crer este juízo que o acusado tem conduta social perniciosa, sendo contumaz no cometimento de crimes. As consequências do crime são normais a espécie. As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois a Ré utilizou-se do ardil, da traição, atacando o réu (rectius: a vítima) em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, e mesmo sem anunciar qualquer ação foi voraz em seu contento. Os motivos são desabonadores considerando que derivado da vingança pessoal, fato este que merece maior reprovabilidade da conduta. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, pois a circunstâncias do recurso que dificultou ou tornou-impossível a defesa da vítima já foi abalizado no estabelecimento da pena base, evitando-se assim o bis in idem, não há circunstâncias atenuantes -em- favor do acusado; mantenho incólume a pena no patamar anteriormente fixado.

Não há causas de aumento de pena, contudo reconheço a causa genérica de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, em razão do crime não ter se consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, assim considerando o iter criminis percorrido na execução delitiva, onde o réu atingiu a vítima, causando-lhe lesões corporais por meio de instrumento corto perfurante, faca, tem que a tentativa cruenta deve ter menor quantum redutor dentre a previsão descrita no art. 14, II, do CP, portanto de 1/3. Em razão disto diminuo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, restando a PENA DEFINITIVA O QUANTUM DE 13 (TREZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 7529868, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente três vetores do art. 59 do CP, quais sejam,
conduta social, circunstâncias do crime e motivos
.

No que tange à
conduta social
, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores de que não se pode considerar processos criminais sem sentença penal condenatória transitada em julgado como maus antecedentes ou má conduta social para efeito de fixação de pena-base – Súmula 444/TJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social.

3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto.

(AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Do mesmo modo, não se permite a consideração de circunstâncias que já qualificam o crime para agravar a pena na fixação da pena básica, principalmente em processos de competência do Tribunal do Júri. Tal consideração só é permitida quando existe mais de uma qualificadora, em que uma delas é utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser usada na primeira ou segunda fase da dosimetria para agravar a pena.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO CÁLCULO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA DO CONDENADO QUE NÃO FOI AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBEJANTE DESLOCADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, após as alterações na fundamentação do cálculo da pena feitas pela instância a quo, no julgamento da revisão criminal, a pena-base do agravante foi exasperada, em 1/3 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento das circunstâncias do crime e da culpabilidade. O quantum de elevação é mesmo o correspondente a dois vetores negativados.

- Não há que se falar em reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal. A reprimenda final do agravante foi reduzida, tendo o órgão julgador afastado o desfavorecimento da maioria dos vetores judiciais, mantendo apenas duas circunstâncias negativadas, com nova motivação.

- No julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da pena, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu.

- A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado.

- O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 676.862/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

No presente caso, porém, apenas uma qualificadora foi reconhecida pelo Tribunal do Júri:
art. 121, §2º, IV, do CP
(
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
), exatamente a fundamentação utilizada pelo magistrado para agravar a pena-base do Apelante no vetor “circunstâncias”.

Desta forma, o magistrado ao citar expressamente que “a
s circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois a Ré utilizou-se do ardil, da traição, atacando o réu (rectius: a vítima) em clara situação de desvantagem, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, e mesmo sem anunciar qualquer ação foi voraz em seu contento”
violou a
proibição do duplo apenamento, impondo a correção por esta E. Corte.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. CIÚMES EXCESSIVO RECONHECIDO COMO AGRAVANTE GENÉRICA. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

4. Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em visa os atos violentos prévios praticados pelo réu contra sua companheira durante todo o relacionamento, bem como contra a própria genitora, a qual já havia sido inclusive agredida fisicamente pelo filho, o que denota motivação válida.

5. Apesar de as instâncias ordinárias terem reconhecido devidamente que o réu apresenta personalidade desvirtuada, concretizada por sua agressividade e ciúmes excessivos e desmotivados, resta configurado indevido bis in idem, pois, apesar de o Tribunal do Júri ter reconhecido a qualificadora do motivo fútil, essa circunstância foi utilizada para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, ante a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "a".

6. A pena-base do paciente foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de feminicídio, tendo em vista que as diversas agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima foram realizadas na presença da filha do casal de apenas 3 anos de idade.

7. Considerando o fato de a vítima não ter retornado ao trabalho por vergonha da violência e da humilhação sofridas e dela ter mudado de residência com medo de ser encontrada por seu agressor ou alguém a seu mando, assim como da filha pequena do casal ter apresentado sérios transtornos comportamentais, sendo submetida à terapia psicológica para tentar se livrar do trauma, além do fato do filho mais velho da vítima, um adolescente, ter abandonado o estudo e trabalho para tentar proteger a mãe de seu agressor, resta justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.

8. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

9. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

10. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

11. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

12. Evidenciado que a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, eis que o paciente "desferiu vários golpes de socos, chutes e coronhadas na cabeça da vítima, a asfixiou apertando seu pescoço e, ainda, tentou desferir dois tiros de arma de fogo contra ela, os quais falharam", causando-lhe real perigo de morte, é de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

13. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 14 anos e 8 meses de reclusão.”

(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

No que tange aos
motivos
, utilizou-se o magistrado de circunstância qualificadora (vingança/motivo torpe) para agravar a pena-base, porém, em processo adstritos ao Tribunal do Júri cabe somente ao Conselho de Sentença o reconhecimento das qualificantes.

Como dito alhures, somente em caso de existência de mais de uma qualificadora é que pode o juiz sentenciante aplicar as qualificadoras remanescentes na primeira ou segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NULIDADES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA NÃO EMPREGADA PARA TIPIFICAR A CONDUTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso.

2. No termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário.

3. Conforme precedentes, ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo estabelecido. No caso, a defesa manifestou expressamente seu desinteresse em arrolar testemunhas, tendo, em seguida, formulado pedido de ouvida da testemunha, o que restou indeferido pelo juízo. Já durante a sessão de julgamento, o pedido foi reiterado, tendo sido novamente negado, não sendo possível inferir nulidade no entendimento do julgador de 1º grau, dada a preclusão do pleito deduzido a destempo.

4. As demais alegações de nulidade não foram devolvidas ao Colegiado a quo, nem por ele apreciados, por ocasião da apelação. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

5. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

6. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF).

7. Nos termos do art. 594, caput, do CPP, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu.

8. Descabe falar em nulidade do feito por não ter sido interposto recurso em face do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, já que não restou concretamente demonstrado o prejuízo suportado pelo réu.

9. A pena-base foi exasperada em razão dos vetores "culpabilidade", "circunstâncias" e "consequências" do delito, tendo havido valoração favorável dos antecedentes. Ademais, considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e o aumento ideal de 1/8 por cada uma das três vetoriais negativadas, mister se faz reconhecer que a elevação de 1 ano e 6 meses por cada uma delas foi bastante benéfica ao réu, sendo descabido falar em excesso de pena sanável da via do writ.

10. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

11. Não se vislumbra arbitrariedade na valoração da qualificadora não utilizada para tipificar a pena ou para agravar a reprimenda, na etapa intermediária, na dosagem da pena-base, nos moldes do reconhecido pelas instâncias de origem.

12. Descabe falar em continuidade delitiva, pois o Colegiado a quo reconheceu que a conduta dolosa do ora agravante deriva de desígnios autônomos (CP, art. 70, parágrafo único), o que implica soma das penas, nos moldes do concurso material.

13. Agravo desprovido.”

(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ocorre que, no caso em análise, como ja afirmado, uma única qualificadora foi aplicada pelo Júri (art. 121, §2º, IV, do CP), razão pela qual não era permitido ao magistrado utilizar negativamente circunstância qualificadora alguma na fixação da pena do Recorrente, principalmente se ela não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Conclui-se, portanto, que os três vetores foram erroneamente fundamentados na sentença.

Em sendo assim, como o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, IV, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e não há vetor negativo a legitimar o arbitramento da pena-base em patamar acima do mínimo legal, há de se proceder à redução da pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença impugnada, o que faço nos seguintes termos:

Considerando os termos da fundamentação supra exarada e a inexistência de vetores negativos, hei por bem fixar

pena-base ao Réu no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP.

Inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento de pena, aplico ao Réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP - tentativa, o que faço em 1/3 (um terço), mesmo patamar aplicado na sentença, pelo que torno a
pena final, concreta e definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023